Tribunal: CARF
Processo: 13227.900247/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13227.900247/2012-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-008.728 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
AUTO POSTO IRMÃOS BATISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do
recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância. Toma-se conhecimento de recurso voluntário interposto antes a
expiração do trintídio legal, devendo a cobrança equivocadamente
encaminhada pela autoridade fiscal ser revista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da defesa protocolada nos
autos do PAF 13227-900.128/2012-12, o que deve repercutir na cobrança controlada no presente
processo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Curitiba, no bojo do Processo n° 13227-
900.128/2012-12, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, sobre crédito relativo à COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900247/2012-67
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900247/2012-67

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório emitido em 01/03/2012,
pela DRF Ji-Paraná, que deferiu parcialmente o direito ao crédito de COFINS não
cumulativa – mercado interno, do 3o trimestre de 2005, deferindo o crédito de R$
28.518,36 do valor de R$ 63.277,06 pleiteado no PER no 24217.07698.300408.1.1.11-
0544 e, em conseqüência, homologando parcialmente a compensação declarada na
Dcomp no 41633.11026.300408.1.3.11-4902.
Conforme Relatório Fiscal, o procedimento de análise do direito creditório do
PIS/Pasep e da Cofins abrangeu os períodos compreendidos entre 07/2004 e 12/2005 e
foram anotadas as seguintes ocorrências:
1. glosa da totalidade de créditos sobre fretes utilizados pela contribuinte, por se
referirem a compra de combustíveis e não fretes em operações de venda;
2. glosa de despesas com locação de equipamentos da Cia. Brasileira de Petróleo
Ipiranga pela não apresentação do contrato; e das despesas com locação de
equipamentos da Transportadora Batista Ltda., pela inexistência de contrato com
registro público. Foram considerados apenas os créditos de locação imobiliária feito
com a Transportadora Giomila Ltda.;
3. foram mantidos os créditos com gastos de energia elétrica, sendo efetuada a glosa de
R$ 312,24, em novembro de 2005, por constar informação indevida no Dacon em
relação a esse valor;
4. manteve-se os créditos sobre benfeitorias realizadas em imóveis próprios e de
terceiros em relação à Cofins, mas realizou-se a glosa de créditos de PIS/Pasep sobre
benfeitorias próprias, nos termos da legislação, considerando tão-somente os créditos
com benfeitorias em imóvel de terceiros; também efetivou-se a glosa de gastos que não
se enquadram dentro do conceito de benfeitorias, como despesas de manutenção (troca
de lâmpadas, cópias de chaves etc.), ou que não tinham qualquer relação com os
imóveis (revisão de veículo, compra de envelopes etc.); 5. quanto a bens adquiridos
para revenda, a pessoa jurídica não pode descontar créditos na revenda de mercadorias
em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de
substituta tributária (como no caso de vendas de gasolinas e suas correntes), e também
de vendas para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores de autopeças
(como indicadores de velocidade e tacômetros e suas partes, filtros de entrada de ar para
motores de ignição por centelha e aparelhos para filtrar óleos minerais).
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, argumentando que se dedica ao comércio varejista de
combustíveis e lubrificantes e a prestação de serviços afins, que é optante pelo regime
de apuração pelo Lucro Real e, portanto, sujeita-se à apuração das contribuições para o
PIS e a Cofins pelo regime da não-cumulatividade. Diz que realiza a venda de gasolinas,
óleo diesel e demais combustíveis tributados à alíquota zero e que não se apropriou de
créditos sobre a aquisição de combustíveis, já que são tributados pelo regime
monofásico e não dão direito a créditos, mas, sim, de créditos sobre insumos e serviços
necessários na atividade que exerce, uma vez que sendo seu produto final tributado à
alíquota zero, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005,
permitem o aproveitamento dos créditos sobre esses dispêndios.
Quanto aos fretes pagos, esclarece que adquire combustíveis e lubrificantes para
revenda, mas como a empresa vendedora não entrega os produtos, precisa contratar
serviços de fretes de outras pessoas jurídicas para que o produto chegue até seus
estabelecimentos e possa realizar a venda, e enfatiza, por isso, que o frete é um
serviço/insumo necessário para a realização de sua atividade comercial. Ressalta que o
art 3o da Lei no 10.833, de 2003, não relaciona os insumos/serviços e tampouco
considera que apenas industrias podem realizar créditos, e que a Receita Federal ao
editar a IN 404/2004, conceituando o termo insumo, foi além do seu dever de
normatizar. Faz uma diferenciação entre a não cumulatividade do PIS e da Cofins e da
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900247/2012-67

não cumulatividade do IPI ou do ICMS, citando decisões do CARF, do Tribunal
Regional Federal e Soluções de Consulta da Receita Federal.
Salienta ser ilegítima a exclusão de créditos com aluguéis pagos à Transportadora
Batista Ltda, pela ausência de registro público do contrato firmado entre elas.
Entendeu ser desnecessário o registro, pois o mesmo está assinado pelas partes e por
testemunhas, sendo os valores pagos confirmados por recibos e a legislação não
estabelece a obrigatoriedade do registro público. Também os pagamentos de aluguel de
equipamentos (bombas de gasolina e tanques) efetuados à Cia. Brasileira de Petróleo
Ipiranga foram efetuados, conforme comprovam os boletos bancários, mas não
localizou o contrato em seus arquivos, solicitando que tais valores sejam incluídos na
base dos créditos e que seja acolhida posteriormente declaração da Cia. Ipiranga acerca
da locação de suas máquinas.
Contesta a exclusão dos créditos sobre bens para revenda, aduzindo que, conforme
mencionado no relatório fiscal, nunca vendeu tacômetros, mas sim tacógrafos, que são
discos de papel para registrar a velocidade dos caminhões, cujo produto é classificado
na NCM 48.23.40.00 – papéis diagramas para aparelhos registradores, em bobinas, em
folhas ou em discos, não relacionado nos anexos la Lei no 10.485, de 2002. Também em
relação a filtros, diz que vende diversos tipos de filtros, mas nem todos estão sujeitos à
incidência concentrada das contribuições, já que são apenas os filtros do NCM
8421.23.00 e 8421.31.00 que estão no Anexo I da Lei no 10.485, de 2002, os demais são
tributados à regra geral. Diz que para ser correta a glosa de tais itens é necessário que se
analise o tipo do produto, se monofásico ou não, mas também deve ser verificado a base
dos débitos, já que ofereceu à tributação todos os produtos dos quais tomava crédito.
Solicita, por fim, o reconhecimento dos créditos que foram glosados, a homologação
das compensação declaradas, a suspensão da exigibilidade dos débitos e também o
direito à atualização dos créditos com base na taxa Selic.
Tendo em vista as argumentações trazidas em sua Manifestação de Inconformidade e
dada a inexistência de documentos comprobatórios nos autos, foi emitido Termo de
Diligência por esta 3a Turma de Julgamento, solicitando cópias de recibos de aluguéis
efetuados no período, comprovação de seu registro contábil e respectivos contratos de
locação; bem como relação dos produtos vendidos com detalhamento e sua classificação
NCM.
Cumprida a solicitação efetuada, os autos retornaram para julgamento.
Sobreveio então o Acórdão da 3a Turma da DRJ/CTA, dando parcial provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES SOBRE COMPRAS. COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES.
O frete sobre compras não pode ser admitido para efeito de creditamento, uma vez que
não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a própria aquisição de
combustíveis, assim também não o haverá para o gasto com seu transporte.
PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CONDIÇÕES PARA CREDITAMENTO.
É passível de creditamento as despesas com aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, quando houver a inequívoca comprovação dos gastos efetuados e sua
efetiva utilização na atividade da empresa, inexistindo a possibilidade da utilização de
créditos sobre despesas com aluguéis de caminhão-trator e semi-reboque utilizado para
o transporte de combustível.
BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. REGIME MONOFÁSICO.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900247/2012-67

Em se tratando de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002,
inexiste a possibilidade de creditamento quando da sua aquisição.
RESSARCIMENTO. JUROS COM BASE NA TAXA SELIC.
Os valores pagos a título de ressarcimento das contribuições de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativas não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida nas leis de regência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Conforme relatado nos autos, a Contribuinte foi cientificada da decisão do
Acórdão da Manifestação de Inconformidade em 06/05/2016 (fls 72) e decorrido o prazo de 30
(trinta) dias não houve registro de solicitação de juntada do Recurso Voluntário. Com o decurso
de prazo, o processo de crédito foi encerrado e arquivado. O débitos não compensados seguiram
para cobrança administrativa.
Consta ainda que foi expedida Carta Cobrança solicitando o recolhimento do
valor devido ou o comparecimento no prazo de 30 dias para comprovação. Dentro do prazo
concedido pela Carta Cobrança, a Contribuinte protocolou Recurso Voluntário, no qual suscitou
a tempestividade como preliminar.
Para fins de melhor execução dos procedimentos quanto à decisão da lide, o
processo referente ao crédito pleiteado (PAF n. 13227-900.128/2012-12) foi desarquivado e o
questionamento foi nele informado.
O presente processo de cobrança (PAF n. 13227-900.247/2012-67) foi a ele
apensado para melhor acompanhamento dos fatos. Os documentos constantes nesse último PAF,
após o início da cobrança administrativa, foram a este anexados.
Diante dos fatos, foi proposto o encaminhamento do processo para análise de
admissibilidade e julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
Como se verifica do relato acima, cumpre analisar a tempestividade do recurso
voluntário apresentado nos autos do PAF 13227-900.128/2012-12.
A argumentação da Contribuinte em sua defesa sobre o ponto, resume-se nas
seguintes palavras (fls 87):
A Recorrente protocolou tempestivamente Recurso Voluntário ref. o Processo n°
13227-900.128/2012-12 via eletronicamente e não foi aceito pelo sistema, conforme
tela em anexo. (Anexo 01).
Devido a recusa no recebimento do Recurso Voluntário 13227- 900.128/2012-12, gerou
a cobrança indevida do IRPJ-0220 ref.01/2008 do processo 13227-900.247/2012-67, ora
aqui em debate.
O Recurso Voluntário 13227-900.128/2012-12 trata-se de pedido de ressarcimento da
COFINS ref. 3° T/2005.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900247/2012-67

Senhores Julgadores, a empresa Recorrente protocolou tempestivamente o Recurso
Voluntário ref. ao processo 13227-900.128/2012-12 via eletronicamente, conforme
mostra a tela em anexo (Anexo 01.)
Já o Anexo 02, mostra o PDF anexo ao sistema, ref.ao processo 13227- 900.128/2012-
12.
Ocorre que devido a falhas, anexou-se o referido Recurso Voluntário ao processo
13227-900.125/2012-71.
Em decorrência do art.5°, LV, da Constituição Federal/88, que garante:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”,
rogamos para que o Recurso Voluntário 13227-900.128/2012-12 seja acolhido, porque
foi protocolado tempestivamente e assim desta forma, seja determinado sua suspensão
até julgamento final.
Como pode-se observar, ao abrir o Recurso anexado ao processo 13227.900125/2012-
71 e não aceito, o Recurso Voluntário “PDF em Anexo”, trata-se do processo 13227-
900.128/2012-12.
Desta forma, desde já requer a Recorrente que o Recurso Voluntário do processo 13227-
900.128/2012-12 seja aceito, porque foi protocolado tempestivamente e que seja
suspenso a cobrança do processo 13227-900.24/2012-67 até Julgamento do Recurso
Voluntário ref. a COFINS do 3°T/2015. (grifei)
O Anexo 02 mencionado pela Contribuinte consiste no recurso voluntário a
respeito do mérito do presente caso (fls 93 a 115). Já o citado Anexo 01 segue abaixo
colacionado:

Diante deste cenário exposto pelo Contribuinte, na sessão de 23 de maio de 2019,
os autos foram baixados em diligência para aferir a tempestividade do recurso voluntário, o que
foi confirmado pelo despacho de fls 155 do PAF 13227-900.128/2012-12, com o seguinte teor:
Em consulta às solicitações de juntada de documentos realizadas ao processo
13227.900125/2012-71, observa-se juntada recusada em 06/06/2016, com a justificativa
‘recurso voluntário com no de processo divergente’. Ao consultar-se o documento
equivocadamente nomeado como recurso especial, observa-se referir-se o mesmo, de
fato, ao presente processo (telas acostadas às fls. 129-154). Assiste, portanto, razão à
interessada ao afirmar que, dentro do prazo legal de 30 dias, o recurso voluntário
referente ao PAF no 13227.900128/2012-12 foi, equivocadamente, protocolado no bojo
do PAF no 13227.900125/2012-71.
Dessarte, necessário reconhecer que: i) foi tempestiva a defesa apresentada pela
Recorrente no PAF 13227-900.128/2012-12, devendo o recurso voluntário ser julgado por este
Conselho; ii) a cobrança perpetrada pela fiscalização, em razão da não suposta não apresentação
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.900247/2012-67

de recurso voluntário pelo contribuinte no PAF 13227-900.128/2012-12, deve ser revista pela
autoridade fiscal, a fim de adequar o andamento dos processos conexos.
Ressalto que os demais argumentos postos pela Contribuinte, unicamente no
pedido de seu recurso voluntário, dizem respeito ao mérito das glosas, os quais estão sendo
tratadas no PAF 13227-900.128/2012-12.

Dispositivo
Ex positis, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a tempestividade da defesa protocolada nos autos do PAF 13227-900.128/2012-12, o
que deve repercutir na cobrança controlada no presente processo.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital